Tribunal: TJES
Processo: 5002511-48.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002511-48.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: A J LOIOLA - ME

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. VALOR INFERIOR AO LIMITE FIXADO PELO CNJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, firmou tese estabelecendo requisitos para a extinção de execução fiscal de baixo valor, incluindo a necessidade de prévia adoção de providências administrativas e tentativa de conciliação.

2. A extinção prematura da execução fiscal sem oportunizar ao ente público a adoção das medidas previstas no precedente vinculante configura violação ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC.

3. Evidenciado o
error in procedendo
pela prolação de sentença sem observância do contraditório e dos requisitos exigidos pelo STF, impõe-se a sua anulação para regular prosseguimento do feito.

4. Recurso provido.

Vitória, 14 de março de 2025.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos da Exma. Desembargadora Janete Vargas Simões, designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

A ação de execução fiscal foi ajuizada em 13/03/2023 visando à satisfação de débito referente a inadimplemento de IPTU no valor
de R$ 7.835,20 (sete mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) e, em casos como o que se aprecia, tenho proferido
decisões no sentido de que o ajuizamento da demanda denota efetivamente uma faculdade do credor, notadamente diante da previsão legislativa local (Lei nº 8006/2022).

Ocorre que recentemente, ao apreciar o RE 1355208 RG/SC, com repercussão geral, o STF fixou a tese de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"
(Tema 1184).

No caso dos autos, constatei que a sentença foi proferida em desacordo com a tese jurídica firmada no Tema 1.184 do STF, tendo em vista que, a despeito da ação de execução fiscal buscar valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00), no caso concreto, o ente municipal comprovou o protesto da CDA (id. 8997738), denotando a observância da faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF.

Embora o magistrado singular argumente acerca de divergência do título levado a protesto, este egrégio TJES (vide: AC Nº 5012204-56.2023.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Aug/2024 e AC Nº 5001911-61.2022.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024), tem reconhecido a legitimidade da tese recursal no sentido de que
“[...] por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de "CDA DE PROTESTO". Ou seja, trata-se da mesma dívida executada, contudo, com um novo número de "documento" perante o cartório de protesto de títulos (CDA de protesto)[...]”.

Portanto, não bastassem as imposições do art. 10 do CPC
, que
consagrou o princípio da não surpresa ao vedar a prolação de decisões com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório, a sentença guerreada destoa completamente da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do
RE 1355208 RG/SC
(Tema 1184).

Diante do exposto, tenho que a extinção prematura e de ofício do feito denota flagrante o
error in procedendo
, motivo pelo qual,
divirjo
do relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para
conhecer
do recurso e
a ele dar provimento
, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Respeitosamente peço vista dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 5002511-48.2023.8.08.0011

Apelação Cível n. 5002511-48.2023.8.08.0011

A
pelante
:
Município de Cachoeiro de Itapemirim

A
p
elado
:
A
.
J Loiola - ME

Relatora:
Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos

1º Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

2º Vogal: Voto Vista:
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO
VISTA

Senhor Presidente.
Eminentes Pares.

No início do julgamento
o
e. Relator

Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos
apresentou
proposição de voto para
NEGAR
PROVIMENTO

ao
recurso de apelação.

Em sequência de julgamento,
a

Desembargador
a
Janete Vargas Simões
inaugura
DIVERGÊNCIA,

apresent
ando
proposição de voto para
DAR PROVIMENTO
ao
recurso de apelação para ANULAR a sentença
.

Em seguida pedi vista dos autos.

Sem maiores delongas,
a
nalisando os autos,
especialmente o
direito
aqui
discutido e os
documentos
colacionados
,

tenho que
discordar do desfecho alcançado pel
a tese
da
divergência, especialmente porque tenho entendimento firmado nesse sentido. Explico.

Depreende-se dos autos que a magistrada de origem extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir, ao fundamento de que o crédito tributário seria inferior ao valor mínimo previsto no Tema 1.184 do STF e em Resolução do Conselho Nacional de Justiça para seu prosseguimento.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 1355208, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no Tema nº 1.184 com o seguinte teor:

Tema nº 1.184

Tese fixada: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

O artigo 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, adotado pela magistrada sentenciante como fundamento para a extinção, assim prevê, in verbis:

Art. 1º Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [...] § 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor."

Como se percebe da singela leitura do referido dispositivo legal, a providência de desistir ou não da execução fiscal compete, em última instância, à própria Fazenda Pública, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.

É no mesmo sentido o teor do Enunciado de Súmula n° 452 do Superior Tribunal de Justiça: “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Tem-se, portanto, que é defeso ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, especialmente quando há oposição da parte interessada no prosseguimento do feito executivo, incorrendo a sentença recorrida em “error in procedendo”, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem.

No caso dos autos, ainda mais flagrante o equívoco do juízo originário, uma vez que o Município comprova o efetivo protesto das dívidas constantes das CDAs originiárias (ID 9049859), em que pese a certidão tenha recebido novo número, em razão de sua atualização. Assim, não se trata de débito estranho aos autos, como fez consignar o juízo a quo, mas tão somente o débito atualizado e consolidado em CDA de protesto.

Não é por demais ressaltar que o ajuizamento da ação para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos expressos do artigo 141 do CTN.

Em casos análogos, assim se posiciona a jurisprudência firme das Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSA DE AJUIZAMENTO POR LEI MUNICIPAL. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO E. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A existência de norma local que prevê a faculdade do credor em ajuizar ação de execução fiscal considerando um valor mínimo do crédito exequendo não autoriza a atuação de ofício do Juiz da causa extinguindo o feito, pois tal providência impõe uma limitação do exercício do direito de ação ao ente público. 2. No caso, resta caracterizado error in procedendo, ante a violação ao art. 10, do CPC, e a inobservância da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do REsp 1125627/ PE (Tema 212) e na edição da Sumula nº 452. 3. Apelação cível conhecida e provida anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (TJES. 1ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5000812-46.2016.8.08.0050. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 29/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL COM ESTABELECIMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA A CRÉDITO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO PARA PROPOSITURA DE DEMANDAS COM VALORES INFERIORES. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 452, a “extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.” 2. A Lei n.º 2.952/18 do Município de Viana, ao estabelecer valor mínimo para ajuizamento de ação de execução fiscal, não previu hipótese de renúncia a crédito fiscal nem proibiu a propositura de demanda na qual o crédito fiscal seja inferior ao mínimo legal. 3. A opção de ajuizar ou não demanda executiva fiscal com valor abaixo do mínimo legal é da Administração, de acordo com a sua conveniência. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5002059-62.2016.8.08.0050. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 11/09/2023).

Diante desse cenário,
com as devidas vênias
ao
Relator,
mas entendo em acompanhar a

DIVERGÊNCIA

inaugurada pela e. Des. Janete Vargas Simões para
CONHE
CER
do recurso
e
D
AR-LHE
PROVIMENTO
,

a fim

de

ANULAR
a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal.

É como
voto
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o voto
divergente
da Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5002511-48.2023
.8.08.00
11

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento e, após detida análise, manifesto-me no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pela eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões
, que propôs a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal.

A questão central consiste na possibilidade de extinção de ofício da execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, sob o argumento da ausência de interesse de agir, tendo em vista a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208, fixou a tese de que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que configurada a ausência de interesse de agir, e condicionou o ajuizamento da demanda à prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e ao protesto do título, salvo motivo de eficiência administrativa. No caso dos autos, a Fazenda Pública atendeu aos requisitos exigidos, demonstrando a efetivação do protesto, o que, nos termos da tese firmada pelo STF, confirma a presença do interesse processual e afasta a extinção prematura da demanda.

Assim, com as devidas vênias ao eminente Desembargador relator, acompanho a divergência para conhecer do recurso e dar-lhe provimento, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal.

É como voto.

Segundo se depreende, o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
se insurgira, no apelo pretérito, contra sentença que extinguira o executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC.

Negado provimento ao apelo monocraticamente, o agravante reprisa os fundamentos expendidos no apelo, a saber: i) nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa; ii) inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para execuções fiscais propostas antes do julgamento do
leading case
; iii) risco de impacto nas contas municipais em razão da extinção em massa de execuções fiscais abaixo de R$ 10 mil; iv) violação aos princípios da segurança jurídica, autonomia dos entes federados e inafastabilidade da jurisdição; v) ausência de requisitos legais para extinção do feito; vi) comprovante de protesto da CDA; vii) violação ao princípio da eficiência administrativa.

Pois bem.

Preliminarmente, o ente municipal requer a anulação da sentença por ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Todavia, os aludidos vetores visam a permitir que as partes tenham, para além da ciência do processo, possibilidade de participar e influenciar no resultado da demanda.

Assegura-se, pois, contraditório efetivo, uma vez que o magistrado não pode decidir sem antes conceder às partes o direito de se manifestar sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além das questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício.

A respeito, preleciona Nelson Nery Junior
1
:
“
a parte não pode ser surpreendida por decisão fundada em fatos e circunstâncias a respeito dos quais não tenha, previamente, tomado conhecimento, vale dizer, fatos que não esclareçam o porquê da decisão. Essa proibição decorre diretamente da cláusula do devido processo, que integra o princípio do due process of law (CF art. 5° LIV), e do princípio do contraditório (CF 5° LV)”.

Nada obstante, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a norma em referência não pode ser considerada de aplicação absoluta, devendo ser interpretada
cum grano salis
e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa.

Nesse cenário, como bem ressalta o eminente Ministro Herman Benjamim
2
,
“
não há
que se
falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las
”
.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade. O princípio da vedação a decisão surpresa não significa que o julgador deva consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, mas visa a prévia intimação quando da existência de algum vício sanável, possibilitando sua correção pelas partes.
2.
Havendo diversos fundamentos na decisão, sendo um deles, a declaração de impenhorabilidade de valores, por inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC; não há que se falar em surpresa quanto a este, vez que a sua exclusão na alteraria o resultado do julgamento. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. 4. Inexiste omissão quando toda a celeuma relativa fora dirimida de maneira elucidativa, embora seu desfecho tenha sido contrário ao esperado pela parte. 5. Constatada que a penhora foi realizada na mesma conta em que a parte recebe o salário mensal, indubitável a liberação dos valores ante seu caráter alimentar. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 5001737-86.2021.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2023)

Não se há de falar, portanto, em inobservância do devido processo legal, nem tampouco em suspensão do processo para adoção de medidas preliminares, que deveriam ter sido adotadas antes do ajuizamento do feito executivo e, naquele momento, não se mostrariam eficazes para afastar a inutilidade do processo, seja em razão do insucesso na localização do devedor ou de bens em seu nome, seja em virtude do baixo valor perseguido.

A propósito, adentrando o mérito, no dia
19/12/2023
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.
184
)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b)
protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Na ocasião, restou salientado pela eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas.

Em síntese, a extinção da execução fiscal de pequeno valor decorre da ausência de uma das condições da ação (interesse de agir), não sendo uma simples faculdade da Fazenda Municipal.

Nesse desiderato, após o julgamento do RE 1.355.208 pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução nº 547/2024
, que reputou legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, em virtude da ausência de interesse de agir e em homenagem ao princípio da eficiência administrativa:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Logo, satisfeitos os pressupostos do § 1º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ, a sentença não merece reparo.

Por conseguinte, evidenciada mera reiteração dos argumentos expendidos no recurso primevo, inexiste fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

1
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 212)

2
(AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023)